Tribunal: TJPA
Processo: 0804110-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804110-47.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIOGO MARQUES NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO ART. 117, DA LEP. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO PACIENTE INGRESSOU JUNTO AO JUÍZO COATOR COM PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ALEGANDO O NÃO RECONHECIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, BEM COMO DE QUE A AUTORIDADE INQUINADA COATORA NÃO TERIA ANALISADO O PEDIDO DA DEFESA DO PACIENTE, PORÉM VISLUMBRA-SE QUE O JUÍZO COATOR ANALISOU NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2020 O REFERIDO PEDIDO DA DEFESA DO PACIENTE E O INDEFERIU. NÃO HÁ QUE SE FALAR NA INOBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, ASSIM COMO FOI OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E RT. 117, INCISO II, DA LEI Nº 7.210 DE 11 DE JULHO DE 1984 – LEP. ASSIM COMO A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ EDITOU PROTOCOLO DE ATENDIMETO AO NOVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) ONDE CONSTA TODO O PROCEDIMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DOS PRESÍDIOS ESTADUAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE NO ATO PROLATADO PELO JUÍZO COATOR.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804110-47.2020.8.14.0000

PACIENTE:
DIOGO MARQUES NUNES

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DEBELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar e Prisão Domiciliar
,

impetrado em favor de
DIOGO MARQUES NUNES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

Na petição inicial afirmou o Impetrante que o Paciente se encontra encarcerado cumprindo pena junto a CPASI – COLÔNIA AGRÓCOLA PENAL DE SANTA IZABEL, em regime semiaberto.

Alega excesso de prazo na análise do pedido de Prisão Domiciliar em razão da propagação da pandemia do novo coronavirus (COVID-19)

Alega que o Paciente encontra-se cumprindo pena por crime não hediondo e em face da Recomendação nº 62 do CNJ, ingressou com pedido de prisão domiciliar, alegando estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
para a concessão do pedido requestado, bem como de que a autoridade inquinada coatora não vem cumprindo as recomendações previstas na Recomendação nº 62 do CNJ.

Aduz que a impetração do remédio constitucional se dá em razão da necessidade de isolamento e a manutenção de distância de 01 (um) metro na cela em que cumpre pena.

Cita a RePortaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamenta em seu art. 3º, § 2º,
que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente em domicílio.
(grifo e sublinhação nosso)

Ressalta ainda que disseminação do COVID-19 na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI é uma realidade, aduzindo ter a notícia de que pelo menos 60 (sessenta) servidores do sistema penitenciário do Pará estão infectados, sendo dois óbitos e 09 (nove) detentos confirmado como positivo, sendo que cinco estão no regime semiaberto e quatro no regime fechado.

Requereu liminar para que o Paciente colocado em Prisão Domiciliar em razão da Pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19) sendo reconhecida a ilegalidade praticada pelo Juízo Coator e no mérito pela confirmação da liminar se deferida for.

Na data de 04 de maio de 2020, deneguei a liminar
solicitando informações a autoridade inquinada coatora e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público. ID 3027965

Em sede de informações,
o magistrado singular na data de 07 de maio de 2020, informou que
:

“(...)
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo apreciou o pleito defensivo nesta data, tendo indeferido o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração a reiteração criminosa do mesmo que cumpre pena por quatro condenações, bem como que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.
(...)”
ID 3044169.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Segundo Mirabete A expressão
habeas corpus
tem sua origem no latim e indica a essência do instituto, que, em seu sentido literal significa “tome o corpo”

ou "exiba o corpo" ou "apresente a pessoa". Isto é, tome a pessoa presa e a apresente ao juiz, para que seja procedido o seu julgamento. (MIRABETE, 2002. p. 709)
.

As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a seguinte tese levantadas pela Defesa do Paciente:
alegação de excesso de prazo para análise de pedido de Prisão Domiciliar em relação a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19) e aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ.

Passo a análise da tese alegadas pela defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, mesmo alegando excesso de prazo para análise do pedido de Prisão Domiciliar, uma vez que conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o pedido foi analisado na data de 06 de maio de 2020, tendo o mesmo sido indeferido (ID 3044170, p. 30/36).

Somente pelo fato de já ter sido analisado pela autoridade inquinada coatora o pedido de Prisão Domiciliar feito pela Defesa do Paciente, o presente
mandamus
seria passivo de seu não conhecimento, uma vez que o objeto da impetração se funde justamente na análise do pedido citado ao norte.

Porém esta Relatora, fará a análise e fundamentará sua decisão como melhor se demonstra a seguir.

A prisão domiciliar está inserta no art. 318 e em relação a saúde do agente, na qual está inserido o Paciente, está inserto no inciso II, do referido dispositivo supra citado,
in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar quando agente for:

I – omissis

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
.

Citamos ainda o disposto no art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (LEP – Lei das Execuções Penais),
in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – omissis

II – condenado acometido de doença grave;

Logo, numa análise mesmo superficial depreende-se que o Paciente não faz jus ao benefício ora pleiteado.

Não trouxe aos autos provas de que esteja acometido de doença grave, ou quiçá até de contaminação pelo novo coronavirus (COVID-19), fazendo apenas suposições de que o ambiente é insalubre e propício a disseminação do vírus transmissor da pandemia.

É notório que o vírus transmissor é de fácil disseminação e propagação, principalmente em ambientes que se apresentem propício a sua proliferação, porém não se pode generalizar a situação envolvendo a pandemia, uma vez que se assim fosse, teria que ser promovida a liberação em massa da população carcerária.

A vista disso, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Recomendação nº 62, que visa a adoção de medidas por parte dos Tribunais e magistrados que visa a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Percebe-se assim, que o Juízo Coator ao promover a análise e posterior decisão pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar do Paciente, observou a Recomendação nº 62 do CNJ e decidiu pelo indeferimento do pedido requestado, não havendo qualquer mácula ou ilegalidade em sua decisão.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), bem como a medida assecuratória deverá ser aplicada se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Gize-se ainda, que em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

O STJ, nesta linha de raciocínio, não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19.

É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Coaduno com o que ponderou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos, quando asseverou que:

“ (...)No caso dos autos, pelos documentos acostados à inicial, não se infere a legitimidade do direito alegado, já que não se demonstrou que o paciente é portador de alguma comorbidade capaz de inseri-lo em algum dos grupos de risco de agravamento da doença provocada pelo COVID-19, conforme declara a Organização Mundial de Saúde. Oportuno lembrar que a Recomendação nº 62 do CNJ, por óbvio, não possui efeito automático, impondo ressaltar que as autoridades públicas estão adotando medidas de contenção à disseminação do "Novo Coronavírus" no âmbito prisional. Vale salientar, por fim, que, neste momento de crise, é fundamental conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas de restrição a circulação social e a mantença do isolamento, inclusive. Assim, não se pode autorizar, com base na atual pandemia, a soltura indiscriminada da população carcerária. (...)”.
ID 3065731, p. 53/54.

Não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Diante do exposto, bem como acatando o Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2020